Tribunal: TJSP
Processo: 1013394-45.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação negatória de débito com indenização por danos morais. Tutela antecipada indeferida. Compra de veículo (Ford KA, 2009) com financiamento. R. sentença de parcial procedência. Recurso de ambas partes. Fala a Financeira em ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito e validade da contratação. Plena aplicação do CDC. Solidariedade entre a fornecedora e o Banco financiador.

Ementa:
Ação negatória de débito com indenização por danos morais. Tutela antecipada indeferida. Compra de veículo (Ford KA, 2009) com financiamento. R. sentença de parcial procedência. Recurso de ambas partes. Fala a Financeira em ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito e validade da contratação. Plena aplicação do CDC. Solidariedade entre a fornecedora e o Banco financiador. Contratos coligados. Desfazimento do negócio. Decisum mantido na íntegra. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Honorários recursais fixados no patamar máximo. Nega-se provimento ao recurso da Financeira, e ao adesivo da autora.

Embargos declaratórios opostos pela Financeira. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime, clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013394-45.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargada
SILMARA REGINA DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013394-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.470
2
COMARCA DE CAMPINAS
EMBGTE.: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - (réu)
EMBGDA.: SILMARA REGINA DO AMARAL - (autora)
JUIZ DR. JOSÉ FERNANDO STEINBERG
V O T O No 37.470
EMENTA:
Ação negatória de débito com indenização por danos morais.
Tutela antecipada indeferida. Compra de veículo (Ford KA, 2009)
com financiamento. R. sentença de parcial procedência. Recurso
de ambas partes. Fala a Financeira em ilegitimidade passiva,
ausência de ato ilícito e validade da contratação. Plena aplicação
do CDC. Solidariedade entre a fornecedora e o Banco
financiador. Contratos coligados. Desfazimento do negócio.
Decisum mantido na íntegra. Intelecção do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal. Honorários recursais fixados no patamar
máximo. Nega-se provimento ao recurso da Financeira, e ao
adesivo da autora.
Embargos declaratórios opostos pela Financeira. Inocorrência de
omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada
unânime, clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados
como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o
decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela
embargante. Embargos de declaração rejeitados.
São embargos declaratórios opostos pelos requeridos,
contra Acórdão unânime de fls. 162/168, que contou com a
participação dos Doutos Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot e
Fábio Podestá, onde negaram provimento ao recurso.
Irresignada,
insurge-se
a
demandada
Financeira,
alegando vício de omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que
não sobrou analisada a questão quanto à devolução dos valores
pagos pela Financeira à corré para efetivação do financiamento.
É o relatório, em complementação aos de fls. 106/107 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013394-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.470
3
163/164.
Conheço
do
recurso,
eis
que
oferecido
tempestivamente, mas rejeito os embargos declaratórios interpostos
pela acionada, porquanto inexistente omissão, obscuridade e/ou
contradição a ser sanada do Acórdão unânime, que apresenta
adequada fundamentação.
É evidente que a embargante almeja, na verdade, a
reforma do julgado para que seja acolhida a pretensão de devolução
dos valores pagos à corré, sob pena de enriquecimento ilícito.
O Aresto, contudo, foi claro:
“Restou incontroverso que a Financeira efetuou o
repasse diretamente à corré Loja, que não entregou o veículo à
autora.
Diante da não entrega do bem à autora, os contratos
devem ser rescindidos, sem exigência de pagamento pela autora,
desde o seu início, pois o pagamento do financiamento foi depositado
diretamente na conta da corré Loja. Em querendo, cabe à Instituição
Financeira, ora apelante ingressar com a ação cabível em face da
Loja.”
Com efeito, restou incontroverso que a autora não
repassou o valor à Loja, mas sim, que a Financeira efetuou o depósito
diretamente na conta da corré.
Assim, não haveria devolução de valores pela autora,
sendo hipótese de a Financeira ingressar com ação cabível em face
da Loja, que recebeu o valor diretamente da embargante.
Com efeito, inegável que as questões postas à
apreciação deste Colegiado foram devidamente dirimidas no Aresto
embargado, não se vislumbrando vício de obscuridade, omissão ou
contradição.
Certo que os embargos declaratórios não se prestam a
alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou suprir contradição
e omissão, o que não é o caso dos presentes, tendo em vista que a
embargante pretende, em verdade, o reexame da causa, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013394-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.470
4
porque o decisum refletiu entendimento contrário ao por ela
defendido. Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do
CPC no acórdão embargado
Finalidade de novo julgamento
Embargos
declaratórios não se prestam a esse fim
Rejeição
Decisão mantida. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1012974-22.2018.8.26.0002; Relator: Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020;
Data de Registro: 12/02/2020).
=======
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração não se
prestam ao reexame da causa nem para fins de prequestionamento de
questões federais ou constitucionais como meio de viabilizar eventual recurso
especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses
descritas no artigo 535 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.
============
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa: Embargos de declaração - Caráter exclusivo de prequestionamento
- Ausente alegação de contradição, omissão e obscuridade - Pretendido reexame da
causa - Inadmissibilidade - Não merecem acolhimento embargos de
declaração cujo único objetivo é a modificação da decisão - Embargos
rejeitados.
============
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco

Comarca: Bauru

Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 22/11/2010

Data de registro: 07/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição no v.
acórdão. Inocorrência. Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não se
admitem Embargos de Declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, se
inexistente omissão ou obscuridade no acórdão. Julgador que não está obrigado a
rebater um a um os argumentos aviventados pelas partes. Abuso do direito
de recorrer. Aplicação da multa prevista no § único do art. 538, do CPC. Embargos
rejeitados, com observação.
============
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes

Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013394-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.470
5
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 25/11/2010

Data de registro: 15/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e omissão no julgado -
Inocorrência - Questões devidamente enfrentadas, com fundamentação,
havendo coerência entre esta e as conclusões - Inexistência de contraposição
entre as assertivas do acórdão - Caráter, em verdade, infringencial do recurso
impróprio - Não conhecimento, com imposição de multa. Omissão só existe
quando os julgadores deixam de analisar questão a que estavam obrigados,
não quando essa análise, segundo o sentir da parte, é feita de modo diverso
daquele que entende cabível. A contradição combatível por meio do recurso
impróprio há de estar configurada intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há
de apurar-se entre considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se coloquem
em contraposição, sendo descabido que se a busque em elementos externos, seja em
decisões já proferidas, quer em pretensa divergência daqueles em relação às provas
colhidas ou aos dispositivos legais ou convencionais aplicáveis. Se a conclusão obtida
no julgamento não é aquela desejada pelo recorrente ou se houve, segundo seu
pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais ou de cláusulas do contrato
aplicáveis, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão
de convencimento dos julgadores, sendo despropositado pretender alterá-las por meio
de embargos declaratórios.
============
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo -
RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante rediscutir
questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2.
Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min. Joaquim
Barbosa).
============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente
da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera
corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até
errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos
autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados,
jamais por embargos declaratórios".
============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação
(apenas para afastar a litigância de má fé). Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de
teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos
recursos excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013394-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.470
6
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando do julgamento dos pretéritos
aclaratórios. Pretensão dirigida à rediscussão da matéria. Escopo
marcadamente infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento - via
inadequada. Precedentes. Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017;
Data de Registro: 30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Contradição Obscuridade Erro material
- Inocorrência - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica - Caráter Infringente
Inadmissibilidade Prequestionamento ficto
Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração 1019063-35.2015.8.26.0562; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -- Pretensão de instaurar
nova
discussão
sobre
controvérsia
jurídica.
Caráter
Infringente.
Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas
partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que
explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS
REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração 0002226-54.2014.8.26.0400/50000;
Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
"EMBARGOS À EXECUÇÃO"
Embargos de
declaração contra decisão que, por votação unânime, não conheceu do recurso
interposto em razão da violação ao princípio da dialeticidade Alegação de omissão
Inocorrência Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão Pretensão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica Caráter Infringente
Inadmissibilidade
Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou
dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia. embargos REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração 1008801-41.2017.8.26.0114; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).
============
Embargos de declaração. Ação de cobrança de comissão de corretagem. Sentença de
procedência. Acórdão, prolatado em julgamento virtual, que negou provimento ao
apelo da ré. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1034540-30.2017.8.26.0562; Relator: Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013394-45.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.470
7
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas
no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996).
(g.n)
Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios
da Financeira.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado